Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-28.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001718-28.2020.8.11.0003
RECORRENTE: WAGNER XAVIER RAMOS
RECORRIDOS: BANCO BMG AS e BANCO PAN S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 83276473) interposto por WAGNER XAVIER RAMOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 82784991):
APELAÇÃO - APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DAS AVENÇAS – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
(TJ-MT – ApCiv 1001718-28.2020.8.11.0003, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07.04.2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por WAGNER XAVIER RAMOS, em face de sentença exarada pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Rondonópolis, o qual, nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedente os pedidos e condenou o autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao pleito da parte consumidora para “determinar a conversão da modalidade de ambos os contratos de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em 3% ao mês, para o ajuste firmado com o Banco BMG e em 2,2% ao mês para o estabelecido com o Banco Pan, determinar que os réus deverão proceder à restituição na forma simples da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada abatimento”.
Insatisfeita com o acordão que deu provimento às suas razões, a parte consumidora alega, neste apelo extremo, violação aos artigos artigo 9o, incisos I e III do Decreto n. 3.008/2010 - alteração introduzida pela Lei 13.172/2015 e artigos 14, 17, 46 incisos III, V e 39 ambos do CDC, ao argumento de que “a devolução dos valores pago a maior, deve ser devolvido em dobro, posto que está comprovado o dolo dos Recorridos, conforme a recentíssima jurisprudência da CORTE SUPERIOR” (Id 83276473).
Recurso tempestivo (ID 83567964) e dispensado o preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 83676453).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 85965476).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que a controvérsia alegada no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro, não concedida ao argumento de não comprovação da intenção dolosa dos Recorridos.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema estava em julgamento na Corte Especial do STJ nos seguintes processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS.
Cumpre destacar que, inicialmente, o REsp 1.517.888/RN (Tema 929) foi desafetado em 14/06/17. Todavia, a afetação do Tema 929 continuou com o REsp 1.585.763/RS.
O REsp 1.585.763/RS, por sua vez, restou prejudicado em vista de homologação de acordo entre as partes, sendo que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO (relator), manteve ativo o Tema 929. Confira-se:
“DECISÃO
Vistos etc.
Tendo em vista a homologação de acordo entre as partes pelo juízo de origem (fl. 380), e a recente desafetação deste recurso do rito dos recursos especiais repetitivos (fl. 546), impõe-se declarar prejudicada a insurgência recursal.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial.
Mantenha-se ativa a afetação do Tema 929/STJ, sem processo vinculado, até que outro representativo da controvérsia seja afetado em substituição” (grifei).
Em 21/10/2020 foram julgados o EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS para dirimir a controvérsia a respeito da exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC, entre a Primeira Seção de Direito Público e Segunda Seção de Direito Privado do STJ.
Não obstante julgamento acima mencionado, o Tema 929/STJ, conquanto “sem processo vinculado”, ainda permaneceu ativo.
Consigne-se que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, na condição de Presidente da Comissão Gestora do NUGEPNAC do Superior Tribunal de Justiça, apresentou a Corte Especial, proposta de afetação do REsp 1.823.218/AC – Possível reafirmação da jurisprudência firmada nos EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 664.888/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS. A referida proposta foi aceita, conforme acordão publicado em 14.05.2021.
Determinou-se ainda, na mesma assentada, “a incidência da suspensão somente após a interposição do Recurso Especial, ou Agravo em Recurso Especial, permanecendo os autos nos respectivos Tribunais para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça